Tribunal: TJDFT
Processo: 0749703-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749703-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCAO BASICA DO DISTRITO FEDERAL - INEB-DF AGRAVADO: LUCCA GALCERON REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DE CASTRO D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 21472263). Dispenso as informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator